Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A, CTB). ALEGADA INVALIDADE METROLÓGICA DO EQUIPAMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM FASE DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade da penalidade decorrente do Auto de Infração SA03988081, bem como a determinar ao DETRAN/DF que se abstivesse de impor restrições ao licenciamento do veículo indicado na inicial e de dar eficácia a ato administrativo de suspensão do direito de dirigir, vinculado ao Processo SEI no 00055-00008082/2025-80.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça deferida (ID 79531122). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79902099).
3. A autora ajuizou ação anulatória para suspender a exigibilidade do Auto de Infração no SA03988081. Alegou que o etilômetro utilizado na fiscalização de 09/04/2024 estava com verificação metrológica expirada desde 02/04/2024. Indicou que o agente de trânsito declarou não saber se o equipamento estava regular, fato presenciado por testemunhas. Afirmou que não houve comprovação da oferta válida de meios alternativos previstos no art. 277 do CTB. Defendeu que a Administração não exerceu seu poder de polícia com base em ato legal, regular e tecnicamente idôneo, em virtude de alegado atraso na verificação periódica do aparelho ofertado. Acrescentou que o auto gerou restrição ao licenciamento do veículo Peugeot 307, placa JHA2786, e instaurou processo de suspensão do direito de dirigir. Demonstrou hipossuficiência econômica por extratos bancários e pela exoneração de cargo público em 22/05/2025. Por fim, sustentou que a tutela de urgência seria reversível, pois apenas suspendeu a exigibilidade da penalidade.
3. A agravante, em suas razões recursais, impugnou a decisão que negara a tutela, afirmando que a infração do art. 165-A do CTB não configurara mera desobediência, pois dependia da regularidade do procedimento previsto no art. 277 do Código de Trânsito. Sustentou que a validade metrológica do etilômetro constituía pressuposto do ato administrativo. Alegou que o equipamento estava vencido, o que contaminara a oferta e tornara o procedimento inidôneo. Defendeu a probabilidade do direito diante da prova documental da irregularidade. Reforçou o perigo de dano pela restrição ao licenciamento e pelo risco de suspensão do direito de dirigir. Destacou a reversibilidade da medida. Ao final, requereu o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder tutela recursal suspendendo a exigibilidade da penalidade e das restrições administrativas do veículo.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível tutela de urgência recursal ante alegada invalidade metrológica do etilômetro e irregularidade procedimental do Auto de Infração SA03988081; (ii) verificar se a decisão agravada atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC para indeferimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo é cabível nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 1.015, I, do CPC.
7. No caso, a agravante argumentou sobre expiração da verificação metrológica do etilômetro, mas a análise sumária não revela ilegalidade manifesta do ato administrativo. O art. 165-A do CTB configura recusa a procedimentos de fiscalização válida, exercendo poder de polícia da autoridade competente. A regularidade técnica do equipamento não é elemento essencial à tipificação em cognição sumária, pois a infração decorre da negativa ao cumprimento de ordem legal, independentemente do teste efetivo. A controvérsia demanda dilação probatória incompatível com tutela urgente.
8. Não se verifica perigo de dano irreparável. O processo administrativo está em fase de defesa prévia (ID 255648370 – processo n° 0808602-53.2025.8.07.0016), permitindo revisão interna. Eventual nulidade pode ser reconhecida ao final, revertendo restrições ao licenciamento e suspensão do direito de dirigir sem prejuízo irreversível. A presunção de legitimidade do ato administrativo (Lei no 9.784/1999, art. 50) só será desconstituída em face de prova inequívoca de vício relevante e insanável, não demonstrada em juízo sumário. Ausentes os pressupostos cumulativos do art. 300 do CPC, mantém-se o indeferimento da tutela.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.